Tribunal: TJPA
Processo: 0035232-67.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035232-67.2009.8.14.0301

APELANTE: GILMA MARIA CABRAL ANTUNES

APELADO: DIOGO BONIFACIO SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. POSSÍVEL VENDA DO IMÓVEL. PROVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

1. O acórdão embargado não se mostrou omisso ou obscuro. Inexistência de reprodução dos fundamentos da sentença nas razões do acórdão atacado.

2. A negativação do nome da autora não é, por si só, suficiente para justificar a medida cautelar de arresto.

3. A ausência de indícios de provas sobre a intenção de venda do imóvel pelo embargado.

4. Configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, aplicando-se multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos e Declaração em Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 24 de junho e término no dia 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 02 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO
(ID 10812274) opostos por
GILMA MARIA CABRAL ANTUNES
contra Acórdão de ID 10667709, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto.

Historiam os autos, que a Apelação foi manejada pelo ora embargante contra sentença mediante a qual o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou
improcedente
pedido formulado na
Ação Cautelar de Arresto n.º 0035232-67.2009.8.14.0301
, ajuizada contra
DIOGO BONIFÁCIO SILVA DE SOUZA
.

Aduz a embargante, o cabimento dos presentes aclaratórios para fins de preenchimento de lacunas e de prequestionamento.

Sustenta que o acórdão embargado padece de
omissão
e
obscuridade
, pois embora tenham sidos questionados o artigos 5º, XXXV e 93, IX da Constituição Federal, assim como o art. 489 do CPC, relativamente à preliminar de deficiência de fundamentação, ocorreu repetição dos mesmos fundamentos apresentados na sentença, no julgamento de mérito do recurso, os quais são insuficientes pois tratam de ação de prestação de contas, sem qualquer relação com a discussão dos presentes autos.

Argumenta que há
omissão
em razão de o acórdão embargado ter deixado de considerar e de se manifestar expressamente sobre a comprovada negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como quanto à possibilidade de venda do imóvel sem a anuência da embargante. Assim, pugna pela exposição, individualizada, dos motivos pelos quais cada prova colacionada aos autos não demonstra a verossimilhança das alegações da embargante.

Alega que o acordão padece de
vício
por ausência de motivação para a negativa do direito pleiteado pela embargante. Afirma não concorda com os fundamentos da decisão e entende que ocorreu omissão quando a análise dos argumentos, documentos e fundamentos apresentados nos autos, dos quais requer expressa manifestação.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, a fim de julgar procedente a demanda, determinando o arresto do imóvel para garantir o resgate dos débitos da firma com os credores.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou manifestação de ID 10954190.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

1.Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

O objeto dos aclaratórios é o Acórdão de ID 10667709, que conheceu e negou provimento à Apelação manejada em face da sentença que julgou improcedente a ação cautelar ajuizada pela embargante.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, característica que classifica esta espécie recursal como recurso de fundamentação vinculada.

Por
tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, a discussão jurídica que pode ser desenvolvida pelo embargante restringe-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo como finalidade apenas e tão somente esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Nesse sentido, ao contrário do sustentado pelo embargante, inexiste omissão e obscuridade no acórdão atacado.

A embargante suscita
obscuridade e omissão
, alegando ter sido reproduzido, no acórdão, os mesmos fundamentos lançados na sentença quanto à ação de prestação de contas.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado é possível verificar que tal questão foi devidamente enfrentada e não houve repetição dos argumentos da sentença, mas sim a citação de seu trecho, a fim de demonstrar que o juízo de primeiro grau havia se manifestado sobre o ponto.

O acordão embargado consignou que a utilização da mesma sentença para as três ações ajuizadas pela embargante não representaria, por si só, ausência de fundamentação, considerando que, em tópico específico, o juízo
a quo
especificou a ausência de indícios de ilicitudes nas condutas do requerido, senão vejamos:

(...)
3.1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A recorrente arguiu a nulidade da sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, por não ter abordado especificamente os argumentos levantados na ação cautelar.
No entanto, em que pese o juízo ter utilizado a sentença prolatada nos autos da Ação de Prestação de Contas, para todos os três feitos ajuizados pela recorrente (Ação de Prestação de Contas, Ação Cautelar de Exibição de Documentos e Ação Cautelar de Arresto), tal fato, por si só, não conduz à ausência de fundamentação
.

Na verdade, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para julgar improcedente a ação cautelar de arresto foi justamente a não identificação de ilicitudes nas condutas do requerido, conforme consignado na sentença
(ID 4841496-Págs.08/10):

(...) Vejamos, a perícia contratada fora categórica quando afirmou que não há comprovação de aplicações de créditos ou bens sociais em proveito de algum sócio ou de terceiros.

(...) Em sendo assim, amparado na Legislação pátria, nas jurisprudências colacionadas e no caso concreto que se revelou mediante perícia técnica tenho que a suspeita da Recorrente no que tange a supostos desvios de valores da Empresa em que ambas as partes figuram como sócias não prosperam, vez que não foram constatados quaisquer desvios, logo a prestação de contas apresentadas pelo Requerida resta procedente. (...)

Ora, ao concluir pela inexistência de desvios de valores da empresa, o juízo acabou afastando, ainda que implicitamente, os fundamentos que pautavam e justificavam o ajuizamento da ação cautela
r.

Assim, não se verifica carência de fundamentação da sentença a ensejar a alegada ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal, pois o juízo
a quo
expos na sentença as razões que o levaram a formar sua convicção. (...)

Outrossim, não se verifica
omissão
quanto
alegada ausência de manifestação relativa à negativação do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito, na medida em que o acórdão embargado expressamente ponderou que “
a existência de dívidas em nome da sociedade, por si só, não justifica o deferimento da medida cautelatória
.”. Ou seja, o acórdão explicou que, a existência de dívidas (com o nome da autora negativado) não seria fato suficiente para o deferimento da medida acautelatória pleiteada pela embargante.

Relativamente à possibilidade de venda do imóvel sem a anuência da embargante, foi assentado que os documentos colacionados pela autora/embargante eram insuficientes para denotar a intenção de alienação do imóvel,
sobretudo porque nos anúncios de venda anexos aos autos, não constava a numeração do imóvel
. Vejamos:

(...) não é possível vislumbrar os requisitos supracitados,
pois a existência de possíveis anúncios da venda do imóvel, os quais estão desprovidos da numeração da casa, são insuficientes para determinar a medida cautelatória, sobretudo porque em consulta à Execução de Título Extrajudicial
(Processo n.º 0047279-25.2009.8.14.0301) ajuizada pelo Banco do Brasil e que teria motivado a penhora do imóvel objeto da lide (ID 4841495-Pág.02), verificou-se que as partes celebraram acordo e a execução foi extinta em virtude da liquidação do débito (art. 794 do CPC/73). (...)

Assim, foi exposto que os elementos de prova constantes dos autos eram insuficientes para revestirem-se da verossimilhança necessária ao deferimento do pleito excepcional, tendo a autora, mesmo à mingua de provas do seu direito, formulado pedido para julgamento antecipado da lide e dispensando a produção de provas que poderiam corroborar na formação de um juízo de convicção exigido pela legislação pátria.

Desse modo, houve manifestação expressa do acórdão quanto a todos os elementos de prova colacionados pela autora/embargante, que poderiam influir no julgamento:
existência de dívidas não é suficiente para determinar o arresto do imóvel
(manifestação quanto à negativação do nome da autora e da execução fiscal de imposto de renda da empresa) e
anúncios de vendas do imóvel
. Os demais documentos, como a prova de que o imóvel pertence à pessoa jurídica – e não ao requerido –, a cópia de registro de imóvel e dos atos constitutivos da empresa, em nada influenciam na demonstração de que o requerido/embargado estava tentando vender o imóvel da sociedade, que demonstrasse a necessidade de proteção ao patrimônio da recorrente.

Por tudo o que foi exposto, inclusive, verifica-se que não existe vício do acórdão por suposta ausência de fundamentação, o qual enfrentou todas as questões aptas a influenciarem no julgamento do pedido autoral.

Portanto, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acordão embargado a serem supridas, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida, uma vez que os fundamentos suscitados veiculam o único intuito de rediscussão de matérias, o que é inviável via embargos de declaração e releva o seu caráter protelatório.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente analisada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual devem ser rejeitados e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno a embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.
Dispositivo:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno a embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 02/07/2024